Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008824-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - CABIMENTO DO RECURSO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.696.396 – TESE JURÍDICA – ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015, CPC/15 - PRELIMINAR AFASTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDÚLA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - DECISÃO QUE SE MANTÉM – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Decisão que declinou da competência para Foro de eleição da cidade de Cuiabá estabelecido em cláusula contratual. Cabimento do recurso em razão da matéria, em interpretação mitigada do art. 1015 do CPC.

2- Em julgamento realizado em 05/12/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, reavaliando a questão a partir da tese jurídica estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a decisão de declínio de competência, se for analisada apenas em eventual recurso de Apelação, será ineficaz, uma vez que o processo terá seu trâmite em juízo absolutamente incompetente. Preliminar rejeitada.

2- É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante Súmula no 335.

3- A cláusula de eleição de foro só pode ser afastada quando reputada ilícita por dificultar o acesso à Justiça ou quando uma das partes for hipossuficiente, o que não é o caso em comento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008824-79.2022.8.11.0000 – COMARCA DA TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ODETE GILSE NATT GALLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT que, nos autos da

Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1010858-90.2021.8.11.0055, acolheu a alegação de incompetência suscitada pela parte embargante

ODETE GILSE NATT GALLI

e, por conseguinte, determinou a remessa da ação de execução no 1006371- 77.2021.8.11.055 e, consequentemente dos presentes embargos à execução para a Comarca de Cuiabá-MT, para processamento e julgamento.

Sustenta que a Cláusula de Foro de Eleição não é absoluta, ficando a critério da Cooperativa optar por foro mais privilegiado – justamente para poder beneficiar seus cooperados. Informa que a Ação de Execução foi distribuída na comarca de Tangará da Serra/MT em razão da Agravada residir naquela cidade, ou seja, justamente para beneficiar a própria devedora.

Aduz que a própria Cláusula de Eleição de Foro dispõe que a Cooperativa a seu critério poderia optar por foro diverso de Cuiabá, desde que seja mais privilegiado.

Requer em caráter de tutela de urgência,

a fim de que seja autorizado o prosseguimento dos Embargos à Execução, e consequentemente da execução na comarca de Tangará da Serra/MT, pelas razões acima expostas – distribuição no domicílio da Agravada. No mérito postula provimento e reforma da decisão, para que se reconheça a competência territorial da comarca de Tangará da Serra/MT para julgar os Embargos à Execução e por consequência a Ação de Execução, considerando que a Agravante distribuiu a ação executiva de forma a privilegiar a Agravada, quando optou por ser na cidade de seu domicílio. (ID no 127526153 - págs. 1-10).

O pleito liminar foi indeferido (ID no 128306690 - págs. 1-3).

Contrarrazões da Agravada em prestígio da decisão agravada, eis que fundamentada na existência de Cláusula de Eleição de Foro firmada entre as partes. Alega, preliminarmente, a impossibilidade de manejo do presente recurso, eis que a decisão atacada não está inserida no rol taxativo do art. 1015, do CPC/15. (ID no 129431193 - págs. 1-11)

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID no 127551698 - pág. 2)

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT que, nos autos da

Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1010858-90.2021.8.11.0055, acolheu a alegação de incompetência suscitada pela parte embargante

ODETE GILSE NATT GALLI

e, por conseguinte, determinou a remessa da ação de execução no 1006371- 77.2021.8.11.055 e, consequentemente dos presentes embargos à execução para a Comarca de Cuiabá-MT, para processamento e julgamento.

1- Preliminar - Cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão de declínio de competência

O Agravada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que
"a decisão atacada acolheu o pedido de incompetência territorial, de modo que não há previsão acerca deste nos termos do art. 1.015 e seguintes do CPC/2015”
(ID no 129431193 - pág. 4).

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão na qual o Juízo declina de sua competência não está incluída no rol de decisões interlocutórias recorríveis por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015.

A respeito da interpretação do art. 1.015 do CPC, consigno que, na hipótese sob análise, observando que a nova regra trazida pelo art. 1.009 , § 1o , do Código de Processo Civil/2015 , permite que se tenha a tranquilidade de aplicar na prática a limitação de cabimento do Agravo de Instrumento, especificamente na fase de conhecimento – pois nas demais a recorribilidade é ampla ( art. 1.015 , parágrafo único ) –, ante a possibilidade de se remeter para um eventual momento futuro, sem maiores riscos à higidez do processo, a impugnabilidade da questão discutida.

Neste contexto, no julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Registre-se, por oportuno, que na resolução do caso em exame no recurso especial representativo de controvérsia do Tema n.o 988, a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, pontuou que
“a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo”
.

Portanto, considerando a inutilidade do julgamento da questão relativa à competência apenas em sede de recurso de apelação, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser recebido e conhecido.

Assim sendo, afasto a preliminar.

2- Mérito – Cláusula de Eleição de Foro

A presente Execução tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário de ID no 127526165 - págs. 26-34 que prevê na Cláusula Vigésima Primeira a
“eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT para conhecer e decidir qualquer questão relacionada com o presente contrato”.

O foro de eleição é obrigatório para as partes que a ele devem se sujeitar.

Portanto, a eleição de foro tem o condão de transferir, validamente, a competência territorial, nas causas de natureza patrimonial, para o foro de livre escolha das partes, que passa a valer em detrimento do foro previsto em lei.

Nesse sentido o art. 63 do CPC

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Ademais, sobre o assunto, também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 335, a qual transcrevo:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

No caso, considerando que nenhuma das partes se enquadra no perfil de hipossuficiente e possuem a liberdade para contratar, não há qualquer motivo que possa invalidar a mencionada cláusula, já que a mesma se encontra em consonância com a regra de competência estabelecida no art. 53, III, ‘d’ do Código de Processo Civil.

Portanto, agiu corretamente o juízo monocrático ao declinar da competência, eis que absolutamente incompetente para processar e julgar a causa, segundo o critério territorial.

À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão agravada por seus jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022